Tribunal: TJDFT
Processo: 0762694-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito constitucional e de família. Apelação cível. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ação de modificação de guarda e regime de convivência. Guarda unilateral materna. Descabimento. Guarda compartilhada. Melhor interesse do menor. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, fixando a guarda compartilhada da menor, com o lar materno como referência.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de laudo psicossocial; e (ii) analisar a possibilidade de alteração do regime de guarda compartilhada, fixado em sentença, para guarda unilateral em favor da genitora, à luz do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
4. No caso, não há fundamento para a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para realização de laudo psicossocial, especialmente porque as partes já foram ouvidas em audiência, o regime de convivência foi definido consensualmente, sem indícios de prejuízo à criança, tornando a prova técnica desnecessária, além de tanto a Promotoria quanto a Procuradoria de Justiça, responsáveis pela defesa dos interesses da menor, terem se manifestado expressamente pela desnecessidade da medida. Também não se verifica violação ao art. 694 do CPC, pois, ao designar audiência na qual as partes, inclusive, celebraram acordo sobre o regime de visitas, o juízo de origem certamente cumpriu seu dever de fomentar a autocomposição.
5. Seguindo a diretriz estabelecida na Constituição Federal, o litígio envolvendo a guarda de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no melhor interesse deste, sendo imperioso lhe assegurar um convívio social digno e favorável ao seu desenvolvimento.
6. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado entre os pais separados, ainda que para isso seja necessária a reorganização de hábitos das novas famílias. Isso porque, além do mútuo sentimento de responsabilidade em relação ao exercício de direitos e deveres concernentes ao poder familiar, a prole tem a possibilidade de usufruir do ideal psicológico de duplo referencial.
7. A princípio, a mera existência de conflitos entre os pais não constitui, por si só, motivo suficiente para afastar o regime de guarda compartilhada. Admitir o contrário significaria permitir que aquele que deseja obter a guarda unilateral se beneficie do próprio dissenso, conferindo-lhe, indevidamente, um poder potestativo inexistente sobre o outro genitor.
8. A supressão da guarda compartilhada somente se justifica diante de situação excepcional devidamente demonstrada. Na espécie, os argumentos apresentados pela apelante não ultrapassam o mero dissenso entre as partes, o que torna imperativa a manutenção da guarda compartilhada, preservando o exercício do poder familiar por ambos os genitores.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227. CC, art. 1.583, caput e §1o; ECA art. 3o, art. 4o e art. 5o; CPC, art. 370, art. 371 e art. 694.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0712545-11.2022.8.07.0005, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 31/05/2023; APC 0723946-18.2019.8.07.0003, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05/05/2022; APC 0737567-67.2024.8.07.0016, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025; APC 0735552-33.2021.8.07.0016, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22/02/2024.